Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706556-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARIA DO AMARAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por JOSE MARIA DO AMARAL contra sentença com a intenção que seja fixado prazo para cumprimento da condenação consistente na marcação do procedimento de “RCC - RISCO CIRÚRGICO CARDIOLÓGICO E PNEUMOLÓGICO. Todavia, consta do documento de ID 59986215 pedido de desistência do recurso inominado interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito